Tribunal: TJSP
Processo: 2170531-90.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
1. Revisão – Arguição de nulidades e pedidos de absolvição ou redução das reprimendas – Alegações de contrariedade à evidência dos autos e a texto expresso de lei – Conhecimento.
2. Tráfico – Vínculo com as drogas não demonstrado – Decisão contrária à evidência dos autos – Absolvição.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2170531-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é peticionário
BRUNO DE OLIVEIRA CASTRO ARAUJO.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Prejudicado o exame das
nulidades arguidas, deferiram o pedido de Bruno de Oliveira Castro Araújo para
absolvê-lo com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará
de soltura clausulado em seu favor. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
VICO MAÑAS (Presidente), JOÃO MORENGHI, ANGÉLICA DE ALMEIDA,
MARIA TEREZA DO AMARAL, XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO,
PAULO ROSSI, AMABLE LOPEZ SOTO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2170531-90.2020.8.26.0000 -Voto no 41.814
2
Revisão Criminal no 2170531-90.2020.8.26.0000
Peticionário: BRUNO DE OLIVEIRA CASTRO ARAUJO
Corréu: Bruno William de Araujo
Comarca: Araçatuba
Voto no 41.814
1.
R e v i s ã o

A r g u i ç ã o
d e
n u l i d a d e s
e
p e d i d o s
d e
a b s o l v i ç ã o
o u
r e d u ç ã o
d a s
r e p r i m e n d a s

A l e g a ç õ e s
d e
c o n t r a r i e d a d e
à
e v i d ê n c i a
d o s
a u t o s e a t e x t o e x p r e s s o d e l e i

C o n h e c i m e n t o .
2. Tráfico Vínculo com as drogas não demonstrado
Decisão contrária à evidência dos autos Absolvição.
Bruno de Oliveira Castro Araújo foi condenado pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Araçatuba a 05
(cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco)
dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei
11.343/06 (fls. 477/488 dos autos originais).
Apelou e, por unanimidade, a 15a Câmara de Direito
Criminal deu parcial provimento ao recurso para reduzir as penas a 05
(cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentas) diárias, no piso (fls.
620/632).
Ainda insatisfeito, Bruno pretende desconstituir a coisa
julgada por intermédio do presente pedido revisional, suscitando nulidades
que decorreriam de falta de fundamentação das decisões e do
indeferimento de pedido de contraprova do material apreendido. No mérito,
postula a absolvição, alegando contrariedade da condenação à evidência
dos autos, porquanto não demonstradas a autoria e a materialidade do
delito, invocando ainda provas novas. Se assim não for, pleiteia
desclassificação da conduta para a figura do art. 28 do estatuto antitóxicos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2170531-90.2020.8.26.0000 -Voto no 41.814
3
ou, ao menos, redução das sanções pela atenuante da menoridade relativa,
reconhecimento da forma privilegiada do crime e fixação de equipamento
prisional mais brando, estabelecendo-se justa indenização.
A D. Procuradoria da Justiça opina pelo não
conhecimento ou pelo indeferimento do pedido.
É o relatório.
1. O pleito comporta conhecimento.
Procura o requerente demonstrar que não há
prova de ter praticado o delito atribuído, bem como que
afrontadas disposições legais atinentes à condução do processo
e à imposição das reprimendas, o que e q u i v a l e a d i z e r q u e
s e
r e v e l a
a
d e c i s ã o
c o n d e n a t ó r i a
c o n t r á r i a
à
e v i d ê n c i a
d o s
a u t o s
e
a
t e x t o
e x p r e s s o
d e
l e i ,
h i p ó t e s e s e m q u e s e a d m i t e a r e v i s ã o .
Nem
s e
a f i r m e
q u e
o
p e t i c i o n á r i o
a p e n a s
r e p i s a
a s
m e s m a s
p o n d e r a ç õ e s
j á
d e d u z i d a s
n o
c u r s o d o p r o c e s s o , p o i s o q u e a l e i v e d a é a
m e r a r e i t e r a ç ã o do próprio pedido revisional, conforme
dispõe o art. 622, parágrafo único, do Código de Processo
Penal, e não a repetição das alegações já apreciadas,
ainda que em sede de recurso.
2. Segundo a denúncia, policiais militares averiguavam
notícia de que certo Bruno estava vendendo drogas fornecidas por
traficante conhecido como Bruninho, que realizava a distribuição em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2170531-90.2020.8.26.0000 -Voto no 41.814
4
motocicleta Yamaha XT azul.
Encontrado diante da casa referida na delação, com
veículo idêntico ao descrito, o peticionário nele se evadiu. Ato contínuo, o
codenunciado Bruno William de Araújo deixou o respectivo portão e fugiu
para dentro do imóvel.
Os policiais lograram deter o corréu na varanda da
residência e, sobre guarda-roupa, acharam tijolo de 358,91 g de maconha.
Nos fundos da casa, localizaram ainda saco plástico contendo 32,38 g de
cocaína.
Interrogado, o requerente afirmou inocência. Estava em
padaria, a 200 da residência, quando os PMs apareceram. Partiu porque
não portava carteira de habilitação.
O
codenunciado
assumiu
a
propriedade
dos
entorpecentes, declarando que conhecia o peticionário apenas de vista.
O policial militar André Luís Marçal de Araújo relatou
que, de acordo com denúncia anônima, havia entrega de tóxicos no imóvel.
O peticionário estava em frente, sobre motocicleta igual à aludida em
notícias de distribuição de drogas por certo Bruninho. Ao notar a viatura,
fugiu no veículo. O codenunciado correu do portão para dentro, mas logo
foi preso. Instado a respeito dos entorpecentes encontrados na casa, negou
sua propriedade.
Na mesma linha a narrativa do PM Carlos Alberto
Marques Antônio.
O policial civil Elias Pichirilo Júnior contou que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2170531-90.2020.8.26.0000 -Voto no 41.814
5
adolescentes já haviam referido ao peticionário como traficante. Moradores
do bairro disseram que abastecia “biqueiras”.
Angela Aparecida de Almeida afirmou que era vizinha
do corréu e, chegando em casa ao mesmo tempo que os PMs, não avistou
outras pessoas nem motocicleta.
Ademir José Sartori relatou que o requerente esteve
em sua padaria no horário da diligência policial e possuía motocicleta
vermelha.
Também arrolada pela defesa, Wadna dos Santos
Panichi nada soube esclarecer sobre os fatos.
Diante de tal quadro, ainda que não se possam
considerar as declarações juntadas com o pedido revisional, não colhidas
sob o contraditório, em procedimento de justificação criminal, de rigor a
absolvição do peticionário.
Conforme se pode verificar na exordial, Bruno foi
acusado de tráfico porque teria drogas em depósito com o corréu. Ocorre
que este confessou a posse de tudo que foi apreendido e nada mencionou
que incriminasse o requerente. Ao contrário. Afirmou que só se conheciam
de vista.
Quanto aos relatos dos policiais, cuida-se tão-somente
de vagas referências a delações, não corroboradas por qualquer elemento
concreto. Insuficiente, por óbvio, a coincidência da moto utilizada na data
dos fatos.
Como se pode ver, nada se levantou que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2170531-90.2020.8.26.0000 -Voto no 41.814
6
demonstrasse, com a segurança necessária, a suposta atuação do
peticionário como distribuidor de tóxicos.
O mais importante, no entanto, é que não há qualquer
prova de ter sido o peticionário quem, para o imputado depósito na casa,
entregou as drogas ao corréu.
Nesse cenário, não se podendo afastar a hipótese de
que o peticionário estivesse no local por qualquer outro motivo, até mesmo
para comprar entorpecente, forçoso reconhecer que a condenação
contrariou a evidência dos autos.
Por fim, não há que se cogitar de indenização. Não se
verifica dolo ou culpa do Estado em equivocada avaliação de provas, da
qual nunca se está livre no exercício da atividade jurisdicional.
3. Frente ao exposto, prejudicado o exame das
nulidades arguidas, defere-se o pedido de Bruno de Oliveira Castro Araújo
para absolvê-lo com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal.
Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor.
VICO MAÑAS
Relator